Tribunal: TJBA
Processo: 8063755-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063755-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA SILVA COMERCIO DE GAS

Advogado(s)
:
VANUSA SILVA DUARTE

AGRAVADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que validou a intimação pessoal do devedor para cumprimento de sentença ou impugnação, rejeitando alegações de nulidade baseadas em suposta omissão e contradição.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
Não houve omissão relevante no acórdão, que abordou expressamente a validade da intimação e os fundamentos legais aplicáveis, inclusive citando jurisprudência do STJ.
A contradição apontada pela parte é externa ao acórdão e não preenche os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, que exige contradição interna entre fundamentos e dispositivo.
A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A decisão judicial não é omissa quando aprecia expressamente os pontos relevantes da controvérsia. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 513, §4º, 274, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 16.5.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.990.057/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 8.8.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.918.137/AP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 16.8.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8063755-07.2024.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
BANCO ITAU VEICULOS S.A
e, como Embargada,
MARIA DA GLORIA SILVA COMERCIO DE GAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA